Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001627-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EDMUNDO OLIVEIRA MENDONÇA
AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDMUNDO OLIVEIRA MENDONÇA contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, nos autos de “Ação de Cobrança com Pedido Liminar para Cobertura Securitária com Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais” n. 1000024-71.2022.8.11.0094, ajuizada em face de ICATU SEGUROS S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de pagamento urgente do seguro tanto do valor retroativo como os valores a vencer.
O agravante aduz em suas razões recursais que em setembro de 2021 firmou um contrato de seguro de vida com a parte requerida, visando sua segurança financeira, caso futuramente algo viesse atingir a sua saúde.
Alega que em novembro de 2021 foi acometido pela doença depressão, havendo a necessidade de se afastar de suas atividades laborais, oportunidade em que acionou o seguro, ocasião em que o requerido alegou que o seguro não cobriria doenças mentais ou psíquicas.
Afirma que a vendedora do referido seguro confirmou mais de uma vez, que o seguro cobriria qualquer doença que impedisse o requerente de exercer suas funções trabalhistas.
Assevera que a cláusula onde especificava as condições e doenças que o seguro cobriria, estaria nas CONDIÇÕES GERAIS, entretanto, afirma não ter recebido e nem ter tido acesso a ela, pois para acessá-las, deveria ser disponibilizado o número do SUSEP, que também não foi repassado a ele.
Ressalta que a requerida dificultou sua vida, quanto ao acesso de todas as informações antes de aderir ao contrato. Contudo, mesmo não tendo acesso a todas as cláusulas, O AUTOR CONFIOU NAS PALAVRAS (contrato verbal) DA VENDEDORA E ADERIU AO CONTRATO tornando posteriormente em formal.
Anota que “há um contrato securitário, não somente adesivo, mas também verbal, há inadimplemento do AGRAVADO, há mora na deliberação do seguro, retardando o cumprimento do pagamento, há negativa indenizatória sem justificativa cabível. Além de ter o sustento prejudicado, os danos à saúde podem ser agravadíssimos e irreparáveis, até a decisão final do pleito” (sic).
Discorre que estão nítidos os seus direitos, “cabendo a este ÉGREGIO TRIBUBAL buscar valer cada um deles, determinando em medida de Tutela de Urgência o pagamento atrasado do seguro de vida, tendo em vista, os princípios básicos a saúde humana” (sic).
Registra que “é nítida a urgência no pagamento indenizatório do seguro, vez que, todo estresse, além de prejudicar o estado psicológico do AGRAVANTE, danifica gravemente a recuperação da sanidade” e a “demora no pagamento do seguro, atinge diretamente o tratamento do AGRAVANTE, pois o mesmo, necessita de uma estrutura financeira, para adquirir os medicamentos indicados pelo médico” (sic).
Assim, com base nos pressupostos legais, requer “a tutela antecipada recursal para garantir a indenização securitária, vez que o AGRAVADO pode dar perca em decorrência do tempo, principalmente o agravo a saúde mental do AGRAVANTE, tendo em vista a crise financeira enfrentada pelo mesmo, sendo uma das maiores causadoras de depressão e distúrbios mentais, além também da piora na recuperação por falta de medicamento” (sic)
Beneficiado com a gratuidade judiciária, de acordo com a certidão de Id. 117151951.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente busca o deferimento da tutela recursal para garantir-lhe indenização securitária.
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nos termos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que estejam presentes (I) a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, embora relevantes os argumentos, ao menos nesta fase de cognição sumária não se vislumbra qualquer irregularidade perpetrada e, também, não há demonstração de prejuízo de difícil ou impossível reparação que enseje a medida buscada, sobretudo porque a decisão agravada foi devidamente fundamentada. Eis o seu teor:
“(...) In casu, analisando as alegações do requerente, conjugadas com os documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento, por ora, da tutela de urgência.
Isto porque, a despeito do alegado e documentos juntados aos autos, se faz necessário uma melhor dilação probatória, sendo que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em especial devolução pelo requerente dos valores a serem recebidos através de eventual concessão da tutela de urgência satisfativa, perquirida na inicial.
Da análise acurada do caso em tela não se visualiza indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em lei para o deferimento de plano da medida, sendo de rigor a não concessão da liminar pleiteada.
“Ex positis”, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA postulada pela parte autora, eis que ausentes os requisitos exigidos para sua concessão (...)” (Id. 74343643).
Da leitura, denota-se a prudência do magistrado em observar que questão aventada em sede antecipatória confunde-se com o próprio mérito da demanda, sobretudo em razão da necessidade de dilação probatória, eis que, consoante se verifica dos autos que tramitam na origem, o agravado ainda não se manifestou naquele feito.
Portanto, mais sensato aguardar o julgamento pelo colegiado, quando a Turma, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora